Tribunal: TJMT
Processo: 1035369-84.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035369-84.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), LISA BORGES ALVES - CPF: 319.690.668-06 (ADVOGADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (EMBARGANTE), PAULA ROBERTA FERREIRA MARTINS ANDRIOLLO - CPF: 760.785.661-72 (EMBARGADO), TYRONE DA SILVEIRA ANDRIOLLO - CPF: 004.070.581-17 (EMBARGADO), VILSON DE OLIVEIRA ANDRIOLLO - CPF: 628.531.041-68 (EMBARGADO), BERNARDO SILLOS SOARES PROENCA - CPF: 173.840.977-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRORROGAÇÃO JUDICIAL DO
STAY PERIOD
– ADIAMENTO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – FATO SUPERVENIENTE – REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR EXPRESSA PELA MANUTENÇÃO DA BLINDAGEM PATRIMONIAL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A controvérsia instaurada nos presentes embargos de declaração — consistente na alegada omissão do acórdão embargado quanto ao requisito da ausência de culpa dos recuperandos para a prorrogação judicial do
stay period
, previsto no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005 — restou integralmente esvaziada pela superveniência da realização da Assembleia Geral de Credores em 27/04/2026, com aprovação do Plano de Recuperação Judicial e deliberação autônoma e expressa pela manutenção da blindagem patrimonial durante o período de fiscalização do cumprimento do plano, com aprovação de 66,67% dos credores da Classe II (Garantia Real) e de 100% dos credores da Classe III (Quirografários).

A medida judicial impugnada — provisória e instrumental — foi absorvida e substituída por ato assemblear dotado de eficácia própria e superior, emanado da soberania dos credores, de modo que a blindagem patrimonial vigente não mais decorre da decisão judicial objeto de impugnação, mas da deliberação soberana da assembleia.

Ausente qualquer utilidade prática no exame dos vícios apontados, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 493 do CPC.

Recurso não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°
1035369-84.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

EMBARGADOS:

VILSON DE OLIVEIRA ANDRIOLLO, PAULA ROBERTA FERREIRA MARTINS ANDRIOLLO E TYRONE DA SILVEIRA ANDRIOLLO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Banco Rabobank International Brasil S/A
, em face do v. acórdão desta Câmara (Id. 343291898) que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT — cujo juiz prolator não é identificado nominalmente nos autos — proferida nos autos da Recuperação Judicial nº 1023842-63.2024.8.11.0003, movida por Vilson de Oliveira Andriollo, Paula Roberta Ferreira Martins Andriollo e Tyrone da Silveira Andriollo ("Grupo Terra Fértil" ou Embargados).

A decisão originária deferiu a segunda prorrogação do
stay period
e determinou o sobrestamento da Assembleia Geral de Credores (AGC) até março de 2026.

O acórdão embargado manteve essa decisão, fundamentando-se na sazonalidade severa da atividade agrícola exercida pelos recuperandos, na ocorrência de eventos climáticos adversos — estiagens prolongadas seguidas de excesso de chuvas — que comprometeram a safra de 2025, na desvalorização abrupta do gergelim e no esgotamento de liquidez para custeio da safra subsequente, concluindo pela admissibilidade excepcional da flexibilização dos prazos da Lei nº 11.101/2005 à luz do art. 47 da LRF e da jurisprudência consolidada desta Corte.

Nos embargos de declaração, o Banco Rabobank sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão embargado.

Quanto à omissão, afirma que o ponto central do agravo não era apenas a inexistência de excepcionalidade fática, mas, sobretudo, o fato de que os recuperandos teriam concorrido diretamente para a superação do prazo legal, requisito autônomo e cumulativo expressamente previsto no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, segundo o qual a prorrogação do
stay period
é admitida uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.

Aduz que o
decisum
se limitou a reconhecer a excepcionalidade econômica e climática, sem realizar qualquer juízo sobre a conduta processual dos recuperandos — se o atraso decorreu de força maior ou de inércia própria, se houve descumprimento de prazos legais imputável aos devedores e se o requisito legal cumulativo foi efetivamente preenchido.

Quanto à contradição, argumenta que o acórdão reconhece a natureza excepcional da prorrogação, mas admite uma segunda extensão, desvinculando a exceção de seus limites legais e convertendo norma restritiva em autorização judicial aberta, em contradição com o modelo fechado fixado pelo art. 6º, §4º — uma única prorrogação, por até 180 (cento e oitenta) dias, condicionada à ausência de culpa do devedor.

Requer, ainda, para fins de prequestionamento e futura interposição de recurso especial, o expresso enfrentamento do art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, nos termos do art. 1.025 do CPC. Ao final, pede o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas.

Os embargados apresentaram contrarrazões, arguindo, preliminarmente, a tempestividade da manifestação, apresentada em 20/02/2026, dentro do prazo de 5 (cinco) dias contado da publicação do ato ordinatório de Id. 345638354 em 12/02/2026.

No mérito, sustentam a ausência de qualquer vício no acórdão embargado, afirmando que a decisão colegiada está devidamente fundamentada nas dificuldades climáticas enfrentadas pelos recuperandos durante os últimos ciclos produtivos, circunstâncias de força maior alheias à sua vontade, e que o
decisum
não silenciou sobre a culpabilidade, mas a afastou implicitamente ao reconhecer que a superação do prazo decorreu de eventos extraordinários e inimputáveis aos devedores.

Argumentam que os embargos têm por finalidade real a rediscussão do mérito já decidido, o que é vedado pela jurisprudência do STJ, que não reconhece omissão quando o julgador encontra fundamentos adequados para a solução adotada, ainda que contrários ao interesse da parte.

Afirmam, ainda, que os recuperandos cumpriram tempestivamente todos os atos processuais de sua responsabilidade, inclusive com a apresentação do Plano de Recuperação Judicial dentro do prazo legal.

Requerem a rejeição dos embargos de declaração, com manutenção integral do acórdão embargado.

O Juiz Convocado Antônio Veloso Peleja Júnior firmou suspeição por motivo de foro íntimo, recaindo o recurso sob minha relatoria.

Supervenientemente, nos autos de origem, a AGC foi realizada em 27/04/2026 (em segunda convocação, após continuação iniciada em 09/04/2026), ocasião em que os credores aprovaram o Plano de Recuperação Judicial do Grupo Terra Fértil e, por votação específica, deliberaram expressamente pela manutenção da blindagem patrimonial pelo período de fiscalização do cumprimento do Plano — com 66,67% de aprovação na Classe II (Garantia Real) e 100% na Classe III (Quirografários). O Banco Bradesco votou contrariamente à prorrogação da blindagem e consignou em ata ressalvas ao Plano aprovado. Em 06/05/2026, o juízo de origem proferiu decisão determinando a apresentação de certidões de regularidade fiscal (art. 57 da LRF) e sobrestando os autos por 30 (trinta) dias, com vista ao Ministério Público para manifestação sobre a homologação do plano.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração não merecem conhecimento, porquanto o objeto do presente recurso restou esvaziado por fato superveniente ocorrido no curso do julgamento.

Conforme se infere do processo originário (Id. 231838267), em 27/04/2026 foi efetivamente realizada a Assembleia Geral de Credores do Grupo Terra Fértil, ocasião em que os credores aprovaram o Plano de Recuperação Judicial e deliberaram, por votação autônoma e expressa, pela manutenção da blindagem patrimonial pelo período de fiscalização do cumprimento do plano — com aprovação de 66,67% dos credores da Classe II (Garantia Real) e de 100% dos credores da Classe III (Quirografários).

Esse
fato superveniente
é determinante para o desfecho do presente recurso.

O objeto dos presentes embargos de declaração — e, por extensão, do próprio agravo de instrumento que lhes deu origem — era, em essência, a legalidade da prorrogação judicial do
stay period
deferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que suspendeu a AGC até março de 2026 e estendeu a blindagem patrimonial até a sua realização. O embargante questionava, especificamente, a ausência de análise pelo acórdão do requisito da inexistência de culpa dos recuperandos, previsto no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, como condição para a validade da prorrogação judicial.

Ocorre que toda a controvérsia girava em torno de uma medida judicial, provisória e instrumental — a prorrogação do
stay period
por decisão do juízo universal —, destinada a viabilizar a realização da AGC em condições econômicas minimamente adequadas para a deliberação sobre o plano. Com a efetiva realização da AGC e a aprovação do plano pelos próprios credores, incluindo deliberação expressa pela continuidade da blindagem patrimonial, a medida judicial impugnada foi absorvida e substituída por ato assemblear dotado de eficácia própria e superior, emanado diretamente da soberania dos credores.

A blindagem patrimonial que agora vigora não decorre mais da decisão judicial impugnada neste recurso, mas da deliberação soberana da assembleia de credores, que é o órgão máximo do processo de recuperação judicial e cuja competência para deliberar sobre a matéria é expressamente reconhecida pela Lei nº 11.101/2005. Não há, portanto, qualquer utilidade prática em se examinar se a prorrogação judicial anterior padecia ou não do vício de omissão apontado pelo Embargante: ainda que se reconhecesse a omissão e se determinasse ao colegiado que se pronunciasse expressamente sobre a culpa dos recuperandos, o resultado prático seria absolutamente indiferente para a situação jurídica atual das partes, pois a blindagem patrimonial vigente tem fundamento autônomo e independente na deliberação assemblear.

Com efeito, o art. 493 do CPC é expresso ao dispor que, se depois da propositura da ação algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. A perda superveniente do objeto recursal é hipótese que se enquadra com precisão nessa norma: o interesse recursal do Embargante — que era o de ver reconhecida a ilegalidade da prorrogação judicial do
stay period
e, por consequência, obter a realização imediata da AGC — foi integralmente satisfeito pelo próprio curso dos acontecimentos, com a realização da assembleia e a aprovação do plano. Não há mais bem da vida a ser tutelado por este recurso.

Registre-se, por oportuno, que a perda de objeto não implica qualquer juízo de mérito favorável ou desfavorável às teses jurídicas sustentadas pelo Embargante. A questão da interpretação do art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005 — especialmente quanto à possibilidade ou não de segunda prorrogação judicial do
stay period
e ao requisito da ausência de culpa do devedor — permanece relevante para o ordenamento jurídico e poderá ser objeto de apreciação em casos futuros.

Todavia, no presente feito, a superveniente realização da AGC e a aprovação do plano pelos credores tornam inútil e despropositado qualquer pronunciamento sobre os vícios apontados, pois a decisão embargada já cumpriu integralmente sua finalidade instrumental.

Precedentes desta Corte são unívocos no sentido de que a superveniência de fato que torna inútil o provimento recursal impõe o reconhecimento da perda do objeto, independentemente da análise do mérito. Confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DESIGNAÇÃO DE DATAS PARA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO ATO ASSEMBLEAR –
ASSEMBLEIA REALIZADA – PLANO APROVADO PELOS CREDORES – SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO – PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO
– RECURSO NÃO CONHECIDO. O objeto do agravo era a análise da decisão que determinou a convocação da Assembleia Geral de Credores (AGC) para deliberar sobre os termos do plano de recuperação judicial, contudo o ato assemblear fora realizado durante o trâmite do presente recurso, com aprovação unânime do plano de recuperação judicial e deliberação sobre a alteração societária da recuperanda. Assim,
diante da realização da Assembleia e da aprovação do plano, resta prejudicado o presente recurso por superveniente perda do objeto
.”
(N.U 1008283-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 23/06/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IIMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PEDIDO PARA QUE O AGRAVANTE/CESSIONÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO COM GARANTIA REAL PUDESSE VOTAR NA CLASSE – GARANTIA REAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO PELO JUÍZO “A QUO”, SOB O ARGUMENTO DE QUE O CESSIONÁRIO ACATOU A CESSÃO DE DIREITOS CONFORME ARROLADO O CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
ASSEMBLEIA REALIZADA – PLANO HOMOLOGADO
– APLICABILIDADE DO ARTIGO 493 DO CPC - RECURSO PREJUDICADO.
À luz do artigo 493 do CPC, ocorre a perda superveniente do objeto do recurso, quando o pedido consiste em que a Agravante pudesse votar na assembleia geral de credores, na condição de credor da Classe – Garantia Real – uma vez que a assembleia geral de credores já se realizou, e, ainda, que o plano de recuperação foi votado e homologado
.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005724-24.2019.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUEPRAÇÃO JUDICIAL - DESIGNAÇÃO DE DATA PARA VOTAÇÃO DO PLANO - PEDIDO DE SUSPENSÃO OU PARA SEJA VOTADO EM DOIS CENÁRIOS - INSUBSISTÊNCIA - ALEGAÇÃO DA RECUPERANDA DE QUE O QUADRO DE CREDORES CONTA COM CRÉDITOS QUE NAO SE SUBMETEM AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO - QUESTÃO OBJETO DE IMPUGNAÇÕES AINDA NÃO DECIDIDAS -
ASSEMBLEIA REALIZADA - CLASSE DE CREDORES COM GARANTIA REAL QUE VOTARAM PELA NÃO APROVAÇÃO DO PLANO - RECURSO PREJUDICADO POR PERDA DE OBJETO
- INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 39, § 2º DA LEI 11.101/2005. Recuperação judicial - Assembleia-geral de credores - Conclave que pode ser realizado independentemente da consolidação do quadro-geral de credores. Discussão sobre a existência, quantificação e classificação dos créditos não afeta o resultado da assembleia - Art. 39, § 2º da Lei n. 11.101/2005 § 2º, que dispõe que "As deliberações da assembleia-geral não serão invalidadas em razão de posterior decisão judicial acerca da existência, quantificação ou classificação de créditos."
(TJ-MT - AI: 00746204420168110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/09/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 30/09/2016)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por perda superveniente do objeto, reputando prejudicado o exame do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026